Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0716430-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOARLES WILDELANY DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Na petição de ID 66157475 é noticiado o óbito do recorrente (ID 66157476). Assim, não se mostra mais necessário o provimento judicial vindicado, que diz respeito à anulação do ato administrativo de eliminação do recorrente do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, restando evidente a perda superveniente do interesse recursal. Portanto, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.